Tribunal: TJDFT
Processo: 0710576-31.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. CONTRATO DE MÚTUO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085/STJ. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
1 – Tema n. 1.085 do STJ. Autorização do mutuário. Ilicitude afastada. Em julgamento de recurso especial, proferido sob o rito dos recursos repetitivos, Tema no 1.085, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” A prestação descontada diretamente da conta corrente do autor refere-se à consignação facultativa, oriunda de contrato de mútuo, de maneira que não se aplica a limitação prevista no art. 1o, §1o da Lei n. 10.820/2003, nos termos do enunciado firmado pelo STJ.
2 – Repactuação de dívida. Vício de consentimento. Coação. O autor celebrou um segundo contrato de financiamento com a finalidade de pagar dívida anteriormente contraída, substitui-la com encargos menores e aumentar as parcelas, além de disponibilizar quantia para o autor, sendo este a repactuação do primeiro e, portanto, novação de dívida, (art. 360, inciso I do CC). Apesar de alegar que foi coagido a celebrar o contrato de mútuo (art. 151 do CC), o autor anuiu voluntária e livremente com este, razão pela qual não estão presentes os requisitos da coação capazes de anular o negócio jurídico.
3 – Danos morais. A caracterização de dano moral, ainda quando ocorrida no âmbito de relações de consumo, exige violação aos direitos da personalidade, não sendo suficiente a mera infração a direito subjetivo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Não prospera o pleito de indenização por danos morais, tendo em vista que os descontos têm como base o contrato firmado entre as partes e a legislação de regência.
4 – Recurso conhecido e não provido.
f